Tribunal: TJMT
Processo: 1019584-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019584-24.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), JOSUE JOSE BETT registrado(a) civilmente como Espólio de Josué José Bett - CPF: 006.923.011-00 (SUSCITANTE), LYDIA BETT - CPF: 174.787.401-97 (SUSCITANTE), CELSO BETT - CPF: 275.146.411-49 (SUSCITANTE), JOSUE BETT - CPF: 442.050.401-30 (SUSCITANTE), FLAVIA CRISTINA DE DEUS BETT - CPF: 003.376.021-74 (SUSCITANTE), CESAR DE DEUS BETT - CPF: 981.075.001-30 (SUSCITANTE), 3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (SUSCITADO), 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ JOSÉ BETT (SUSCITANTE), ESPÓLIO DE CESAR BETT (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LYDIA BETT - CPF: 174.787.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BETT - CPF: 275.146.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE BETT - CPF: 442.050.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CRISTINA DE DEUS BETT - CPF: 003.376.021-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR DE DEUS BETT - CPF: 981.075.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DEPENDÊNCIA ENTRE INVENTÁRIOS DE PESSOAS DIVERSAS – ART. 672 DO CPC - CONEXÃO E RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – REUNIÃO PERANTE O JUÍZO NO QUAL TRAMITA O PRIMEIRO INVENTÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE

Ainda que instaurados em processos autônomos, os inventários parcialmente dependentes, na forma do art. 672 do CPC, diante da conexão e do risco de prolação de decisões conflitantes, devem ser reunidos para julgamento no juízo perante o qual tramita o primeiro processo. Art. 55 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
ESPÓLIO DE JOSUÉ JOSÉ BETT
e
OUTROS
, em face dos juízos das
2ª e 3ª VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA

COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos do Inventário de n.º 1014193-62.2021.8.11.0041, declinaram da competência para o processamento e julgamento do processo.

Os Suscitantes afirmam que a competência é do juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões, ante a prevenção caracterizada pelo processamento e julgamento do arrolamento sumário e da sobrepartilha dos bens de Alice Evangelista Bett, esposa do autor do inventário debatido na origem, Josué José Bett, que faleceu posteriormente. Afirmam que há conexão entre o inventário de Josué Bett e o de sua esposa, ante a identidade de herdeiros e o entrelaçamento do patrimônio a ser repartido, a causar dependência entre as partilhas. Sustentam que, ainda que não se reconheça a conexão, a necessidade de reunião dos processos na 3ª Vara decorre do risco de prolação de decisões conflitantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O artigo 672 do CPC determina a cumulação de inventários de pessoas diversas em casos de identidade de beneficiários, dependência de uma partilha em relação à outra ou se tratando de heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. Em seu parágrafo único, o mesmo artigo autoriza o processamento autônomo de cada inventário em caso de dependência parcial, desde que a medida se revele consentânea com o interesse das partes e a economia processual.

No caso concreto, a juíza da 3ª Vara de Família e Sucessões, na qual tramita o inventário de Alice Evangelista Bett, reconheceu a dependência das partilhas e facultou a cumulação do inventário de Josué Bett, cônjuge supértice, nos mesmos autos.

Entretanto, diante da instauração do inventário de Josué Bett em processo autônomo, a juíza entendeu que, apesar da dependência, os processos devem tramitar em juízos distintos, razão pela qual declinou da competência e determinou a redistribuição à 2ª Vara Especializada.

Entendo que a redistribuição foi determinada equivocadamente.

Afinal, embora a parte interessada tenha optado pela instauração do inventário do cônjuge supértice em processo autônomo, mera faculdade outorgada pelo parágrafo único do art. 672 do CPC, a própria juíza da 3ª Vara Especializada reconheceu a dependência entre os inventários e o entrelaçamento dos bens arrolados em cada processo, o que revela a conexão e o risco de prolação de decisões conflitantes, a demandar a aplicação do art. 55, §§1º e 3º do CPC,
in verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Gize-se que a mesma juíza determinou, nos autos de n. 1043391-81.2020.8.11.0041, a suspensão da sobrepartilha dos bens de Alice Evangelista Bett até o desfecho do inventário de Josué Bett, o que reforça a conexão e a prejudicialidade entre as demandas, impondo a reunião dos processos na 3ª Vara de Família e Sucessões.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência da
3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022